Tribunal: TJDFT
Processo: 0708413-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (CPC art. 85, § 8o). EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Insurge-se a embargante quanto à forma de fixação dos honorários sucumbenciais no acórdão proferido (10% sobre o valor da causa), tendo em vista que o valor atribuído foi de apenas R$1.000,00. Pede a aplicação do art. 85, § 8o do CPC.
2. De acordo com o entendimento do STJ, a "equidade constante do § 8o do art. 85 do CPC/2015 incide apenas quando o proveito econômico obtido não seja identificado, ou seja, inestimável ou irrisório". (AgInt no REsp 1910613/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 25/03/2022).
3. A verba relativa a honorários é equiparada a salário que o causídico percebe pelos serviços prestados, portanto, tem natureza alimentar, e com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, motivo que justifica a importância de sua fixação nos parâmetros legais.
4. Com efeito, configurada a obscuridade no acórdão embargado, no que se refere à fixação da verba sucumbencial, representando valor ínfimo, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios para fixar em R$ 500,00 (quinhentos reais), o valor devido pela recorrente a título de honorários advocatícios, em consonância com o disposto no art. 85, § 8o do CPC.
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para fixar os honorários advocatícios em R$500,00 (quinhentos reais). Mantidos os demais termos do acórdão 1404944.